Tribunal: STF
Processo: ARE 1302450
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2):
    “SERVIDOR ESTADUAL Previdenciário – Agente de Segurança Penitenciária – Aposentadoria – Classe que exercia no cargo efetivo – Possibilidade: - A Constituição Federal estabelece o requisito de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria para a percepção de proventos com equivalência à totalidade da remuneração do cargo efetivo.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/03 e 2º e 3º da Emenda Constituição 47/2005.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “ao exigir 10 ou 15 anos na "carreira", o constituinte está se referindo a cargos que eventualmente sejam estruturados em carreira; e, ao exigir 05 anos no "cargo", o que o constituinte derivado pretendeu foi que, tratando-se de cargo estruturado em carreira, o servidor deveria contar com pelo menos um quinquênio no nível da carreira em que pretende se aposentar.” (eDOC 15, p. 7).
    Aduz-se, que “a única interpretação que respeita o propósito do constituinte e, assim, preserva a força normativa da Constituição é a que conclui no sentido de que, no casos de aplicação das regras de transição das ECs 41/03 e 47/05 (para concessão de aposentadorias e pensões com integralidade e paridade de proventos), a expressão "cargo" deve ser compreendida como "nível na carreira". (eDOC 15, p. 7)
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 7, pp. 3-5)
    “(...)
    2. Nos holerites juntados com a inicial, consta que o impetrante, quando em atividade, estava enquadrado na classe V (fls. 17 – folha normal – ref. 02.2019). No entanto, ao passar para inatividade (fls. 16), foi rebaixado para a classe IV. 3. Nos termos do art. 40 da CF/88, é exigência constitucional o cumprimento de 5 anos no cargo do qual se deu a aposentadoria: (...)
    Portanto, não há dúvida de que a Constituição Federal estabelece o requisito de cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria para a percepção de proventos com equivalência à totalidade da remuneração do cargo efetivo (art.40, inc.III). E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que o tempo exigido é de permanência no cargo, e não nos níveis ou classes, meros degraus de acesso na carreira para fins remuneratórios: (...)
    (...)
    Portanto, irrepreensível a sentença que, considerando que ‘o requisito constitucional é de tempo mínimo de 5 anos de efetivo exercício no cargo, não havendo referência alguma quanto à classe ou nível na carreira’, concedeu a segurança. Destarte, pelo meu voto, nego provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário. Sem atribuição de honorários advocatícios (art. 25, Lei 12016/09).” 
    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, cujo entendimento encontra-se pacificado no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO PARA CLASSE DISTINTA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO AO ART. 40, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado (AI 768.895, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). Desse modo, a aposentadoria de servidor público promovido no mesmo cargo, mas em classe distinta, não está condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 590.762-AgR, Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.2.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO NO MESMO CARGO, PARA CLASSE DISTINTA. CÁLCULO DE PROVENTOS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 40, § 1º, INC. III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 768.895-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.3.2011).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009). 
    Publique-se. 
    Brasília, 04 de março de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente